Tribunal: STF
Processo: MS 38343
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA SUPOSTO ATO DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO. OBSERVÂNCIA DA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos.



    II - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal – STF é pacífica no sentido da impossibilidade de impetração de mandado de segurança contra ato omissivo ou comissivo de Ministro ou de Colegiado do próprio Tribunal. Precedentes.



    III – No caso, a matéria alusiva à observação do disposto no art. 1.024, § 3°, do Código de Processo Civil de 2015 foi devidamente apreciada pelo Colegiado no julgamento dos primeiros declaratórios como agravo.



    IV – O acórdão apontado como ato coator está de acordo com o entendimento desta Corte, no sentido de que, no caso de segundos embargos de declaração, não é possível alegar novamente questões já trazidas nos primeiros declaratórios e rejeitadas pelo órgão julgador, admitindo-se a certificação do trânsito em julgado quando os embargos forem manifestamente incabíveis.



    V - Agravo regimental a que se nega provimento.